Tribunal: CARF
Processo: 10880.913934/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913934/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.664 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913934/2014-11
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.664 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913934/2014-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-97.529,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela não reconhecimento do direito
creditório do PERDCOMP no 00120.98840.240114.1.3.04-4880, já que o contribuinte não
conseguiu apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
PIS oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de apuração 09/2013, no
valor de R$ 99.814,60 (Darf código 8109, valor total de R$ 188.465,72, recolhido em
25/10/2013).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 99.814,60 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho em 14/05/2014, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 29/05/2014, alegando:
DOS
FATOS
Em
24
de
janeiro
de
2014,
através
do
PerDcomp
n"
00120.98840.240114.1.3.04- 4880 (anexo III), a ETC pleiteou a quitação do débito de
R$ 102.319,95, de PIS Faturamento, competência dezembro-2013, mediante a
utilização de parte do crédito decorrente de "Pagamento Indevido ou o Maior de PIS"
no DARF n* de pagamento 2S47683723-6 (anexo IV), de RS 188.465,72, recolhido em
25-out- 2013, código de receito 8109.
A referida compensação não foi homologado pelo DERAT SP, conforme Despacho
Decisório já citado no preâmbulo, uma vez que o valor de RS 188.465,72 constou da
DCTF Mensal "original" da competência setembro-2013 (anexo V), como totalmente
alocado ao pagamento do PIS Faturamento do período de apuração de setembro-2013.
Não havendo, portanto, evidências de "Pagamento Indevido ou a Maior de PIS".
Examinamos o ocorrido e constatamos pelo nossa irregularidade cometida no
preenchimento da mencionada DCTF Mensal "original" da competência setembro-
2013, a qual foi devidamente retificada com a transmissão, em 15-mai- 2014, da DCTF
Mensal "retificadora" da competência setembro-2013 (anexo VI), na qual fica alterado
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.664 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913934/2014-11

o débito de PIS Faturamento, da competência setembro-2013, para o valor
efetivamente devido de R$ 88.651,12.
Para o valor devido de PIS Faturamento, de setembro-2013, de RS 88.651,12 foi feito o
recolhimento de RS 188.465,72, evidenciando, portanto, o "Pagamento Indevido ou a
Maior de PIS" de R$ 99.814,60.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que em se tratando de uma relação processual probatória, os
procedimentos de compensação exigem do sujeito passivo a comprovação do direito que entende
possuir. Para o referido colegiado, não existia, propriamente, a obrigação de provar, senão com o
risco de que, em não se cumprindo o ônus probatório, venha a se ter a não-homologação das
compensações efetuadas. Logo, não comprovada a liquidez e certeza do direito creditório
veiculado na compensação destes autos, não caberia reforma do Despacho Decisório que não a
homologou.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada, interpôs Recurso Voluntário
em 08/10/2020 repisando os argumentos já apresentados em sede de 1a instância, além de
apresentar documentação comprobatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de PER no 00120.98840.240114.1.3.04-4880, em
razão de pagamento indevido ou a maior de PIS cumulativa referente ao período de apuração de
setembro de 2013.
Por conseguinte, com a ciência do indeferimento da compensação, mediante
Despacho Decisório, verificou equívoco na DCTF quanto ao valor do crédito, para o respectivo
período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, com o valor que reputa ser correto do tributo
devido, demonstrando assim a diferença entre o valor recolhido a maior, e o que acreditava ser
realmente devido, inicialmente requerido no PERDCOMP.
A decisão de primeira instância corretamente esclarece que o sucesso da
contribuinte em ver homologada a compensação declarada nesta instância administrativa, já fora
da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito
de crédito, não bastando, para isso, a mera retificação da DCTF. Veja-se que a manifestação de
inconformidade embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio nãosó
legal como documental.
No entanto, os referidos documentos comprobatórios só foram apresentados pelo
contribuinte em sede recursal.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.664 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913934/2014-11

Sendo assim, analiso a situação em questão.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chegam inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entretanto, caberá à recorrente demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, sobretudo, fiscais.
E, relacionado a isso, observamos o conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos autos cópia da EFD, DCTF
retificadora, livro razão, declarações fiscais e demais demonstrativos contábeis.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.664 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913934/2014-11

Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, é posicionamento
desta julgadora que estes devem ser aceitos em obediência ao principio da verdade
material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972),
quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a
decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não foram
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições para a PIS, conforme informado na DCTF retificadora e
embasado na documentação juntada, o que caracterizaria o recolhimento a maior da
contribuição.
Juntou em sede recursal, às fls. 112-134, Relatório da EFD Contribuições no qual
consta o resumo de cálculo da contribuição transmitido via SPED, que embasaria o seu crédito,
além de livro razão e demonstrativos contábeis/fiscais.
A resolução de no 3003-000.256 emitida pela 3a Turma Extraordinária desta Seção
de julgamentos nos explica qual a importância da EFD:
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de
Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração
não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e
aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.
(...)Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da
EFD-Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A
escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, em
arquivo único mensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Exceção à
regra do arquivo único recai em relação às SCP, cujos arquivos devem ser gerados de
forma individualizada e em separado, das operações próprias da PJ sócia ostensiva.
O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. Conforme disciplina a Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, estão obrigadas à escrituração fiscal digital em
referencia:
(...)COMO FUNCIONA A partir de sua base de dados, a pessoa jurídica deverá gerar
um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, informando todos os documentos fiscais e demais
operações com repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos
créditos da não-cumulatividade, bem como da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Este
arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e
Assinador (PVA da EFD-Contribuições) fornecido na página do Sped e da RFB.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.664 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913934/2014-11

E mais, a Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a EFD-
Contribuições:
Art. 1o Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em um conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como
no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte.
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 2o A Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052,
de 5 de julho de 2010, passa a denominar-se Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), a qual obedecerá ao
disposto na presente Instrução Normativa, devendo ser observada pelos contribuintes
da:
I - Contribuição para o PIS/Pasep;
II - Cofins;
III- Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7o a 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Art. 3o A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos
da Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009, utilizando-se de certificado
digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu
prazo de validade, a fim de garantir a autoria do documento digital.
Parágrafo único. A EFD-Contribuições de que trata o caput deverá ser transmitida, ao
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas nos termos desta Instrução
Normativa e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que
a contém.
Não obstante o entendimento já sedimentado de que as declarações e
demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas dos livros e documentos
exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar e conferir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado em sede de restituição/compensação, as informações prestadas por meio da EFD-
Contribuições não se confundem com as prestadas nas DACON, sendo naquela declarados, em
detalhes, todos os fatos geradores das contribuições sociais, enquanto na Dacon são declaradas
informações consolidadas, totalizadas mensalmente, não se configurando unicamente em
declaração de caráter informativo e lastreadas na escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, que supre a escrituração contábil/fiscal dos
contribuintes – livros Razão, Diário e balancetes mensais que existia em meio físico.
Deve-se destacar ainda que, no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.664 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913934/2014-11

Destarte, a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que constitui de
um conjunto de escriturações de documentos fiscais (Livros), bem como de registro de apuração
de impostos, digitalmente assinado e transmitido pelos Contribuintes e, por força legal, tais
arquivos eletrônicos devem conter os Livros Contábeis e Fiscais (razão pelo qual se exige a
assinatura digital) e refletem os livros físicos, o que os torna documentos probatórios das
apurações e direitos creditórios.
Assim, no caso concreto, as informações da EFD-Contribuições colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão,
competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, mas a documentação comprobatória só foi apresentada
em sede de manifestação de inconformidade.
Ante ao exposto, entendo que seria hipótese de converter o presente julgamento
em diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido a título de
PIS, do período de apuração supracitado, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do
crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
No entanto, sendo vencida por este colegiado neste pedido de diligência e não
havendo prova a ser aceita, já que haveria ocorrido o instituto da preclusão, entendo que o
pedido deve ser indeferido.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.664 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913934/2014-11

Fl. 152
DF CARF MF
Original